Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. RECURSO. INEXISTÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO ENTE DA FEDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Rejeitado o pedido cominatório aviado em face do Distrito Federal visando a imposição ao ente público da obrigação de promover a internação compulsória de cidadão acometido por enfermidade psiquiátrica, agravada ou motivada por dependência química e impassível de ser tratada pelos meios convencionais por ausência de adesão voluntária ou inviabilidade de manifestação por essa opção, a solução de improcedência do pedido torna inviável a submissão do julgado a reexame necessário como pressuposto para se revista de eficácia, pois insubsistente obrigação imposta à administração pública. (CPC, 496, I).
2. O reexame necessário deriva da necessidade de preservação da higidez do provimento judicial que encerra obrigação cominada a ente público como expressão do interesse público, que se coaduna com o resguardo do erário e da higidez administrativa, não se emoldurando na dicção legal a hipótese em que o pedido formulado em desfavor do ente é rejeitado e não foram apresentados recursos voluntários, tornando inviável a reapreciação da pretensão em ambiente recursal defronte a resolução favorável ao poder público já encaminhada.
3. Remessa necessária não conhecida. Unânime.